Tribunal: TJSP
Processo: 1024142-56.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE – Impugnação vem fundada em meras alegações sem qualquer prova documental idônea da modificação e/ou da higidez financeira dos autores – Concessão da gratuidade que dispensa o recolhimento do preparo – Preliminar afastada.

revisional de contrato bancário e consignação em pagamento – Cédula de crédito bancário – Pretensão de readequação/revisão do contrato/dívida,

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE – Impugnação vem fundada em meras alegações sem qualquer prova documental idônea da modificação e/ou da higidez financeira dos autores – Concessão da gratuidade que dispensa o recolhimento do preparo – Preliminar afastada.

revisional de contrato bancário e consignação em pagamento – Cédula de crédito bancário – Pretensão de readequação/revisão do contrato/dívida, em razão da pandemia (Covid-19) – Descabimento – Onerosidade excessiva não demonstrada – Hipótese excepcional de intervenção nos contratos entre particulares não configurada – Multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, bem aplicada – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.